Tribunal: TJSP
Processo: 0001072-28.2015.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Servidão administrativa – Passagem da linha de transmissão de energia elétrica – Indenização – Perícia oficial – Anulação – Impossibilidade:

– Laudo oficial mais condizente com a realidade do imóvel, merece prevalecer como consta dos fundamentos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0001072-28.2015.8.26.0024
Voto n°23998
Registro: 2020.0000107539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001072-28.2015.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., é apelado
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0001072-28.2015.8.26.0024
Voto n°23998
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0001072-28.2015.8.26.0024
APELANTE: MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE
ENERGIA S/A
APELADO: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: DEBORA TIBURCIO VIANA
COMARCA: ANDRADINA
VOTO No 23.998
EMENTA
PROCESSO
Servidão administrativa
Passagem da linha de
transmissão de energia elétrica
Indenização

Perícia oficial Anulação Impossibilidade:
Laudo oficial mais condizente com a realidade do
imóvel,
merece
prevalecer
como
consta
dos
fundamentos da sentença.
RELATÓRIO
Marechal Rondon Transmissora de Energia S/A ajuizou demanda em
face da CESP Companhia Energética de São Paulo, objetivando a instituição
de servidão de passagem com área de 16,7047ha sobre o imóvel de propriedade
da ré.
A sentença julgou procedente o pedido para declarar instituída em favor
da autora a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de
energia elétrica no interior do imóvel matriculado sob o no 22.604, do Cartório
de Registro de Imóveis de Andradina, mediante o pagamento da quantia total
de R$159.692,11, devidamente corrigida pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, desde a elaboração do laudo pericial de avaliação até o efetivo
pagamento (16.11.16). Sobre a quantia incidirão também juros compensatórios
de 12% ao ano, a contar da imissão na posse até o pagamento integral, que
deverão ser calculados sobre a diferença entre o valor fixado nesta sentença
(R$159.692,11) e 80% do valor depositado para imissão provisória na posse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0001072-28.2015.8.26.0024
Voto n°23998
corrigida monetariamente pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça desde
16.11.16; e juros moratórios de 6% ao ano a contar do trânsito em julgado da
sentença. Em atenção ao disposto no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no
3.365/41, carreou à autora o pagamento de honorários advocatícios fixados em
5% sobre a diferença entre o preço inicialmente ofertado e o aqui estipulado
(fls.549/553).
Apela a autora, alegando que o laudo oficial desrespeita a
NBR14.653-3, norma basilar para avaliação de imóveis rurais, principalmente
no que toca ao “grau de precisão II”. Os equívocos distanciam o valor apurado
da justa indenização. A memória de cálculo inclui as benfeitorias existentes nos
imóveis pesquisados, o que aumenta o valor do hectare e da indenização. As
benfeitorias reprodutivas (culturas) ou não reprodutivas (edificações) não
devem ser acrescidas ao valor da terra nua para fixação do preço médio do
hectare. A localização dos imóveis pesquisados também não é informada. O
perito nem sequer apresentou memória de cálculo demonstrando como obteve o
valor médio que serviu de base para a avaliação. A adoção do fator de servidão
0,53% é equivocada pois na área serviente não há qualquer tipo de exploração.
A metodologia utilizada é defasada e não comporta todos os fatores
condizentes à servidão por linha de transmissão, o que torna indispensável
designação de nova perícia com observância das normas regulamentadoras.
Diante da divergência entre os valores apresentados, a justa indenização deve
ser apurada em perícia definitiva. O laudo oficial não pode ser admitido como
final para indenização das restrições de uso do imóvel, sob pena de
cerceamento de defesa. Embora não esteja adstrito à perícia, a grande
discrepância entre os valores apurados requer maior atenção na analise das
irregularidades comprovadas. O valor final pela instituição de servidão
administrativa deve ser fixado de acordo com o efetivo prejuízo causado ao
imóvel serviente, precisamente demonstrado pela perícia. No caso,
imprescindível a realização de perícia definitiva. Pede o provimento do recuso
com determinação de nova perícia para que sejam sanados os vícios apontados,
anulando-se o laudo que fundamenta a sentença (fls.558/567).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0001072-28.2015.8.26.0024
Voto n°23998
Nas contrarrazões, aduz a CESP que o perito respondeu
satisfatoriamente os quesitos da autora. Tendo a perícia observado os critérios
técnicos adequados para a elaboração do laudo, a indenização fixada deve ser
confirmada. O valor do imóvel foi fixado em com base em critérios razoáveis e
em consonância com o mercado imobiliário. O laudo não padece de qualquer
vício que justifique sua anulação (fls.575/580).
FUNDAMENTOS
1. A servidão de passagem ocupa área de 16,7047ha do imóvel
matrícula no 22.604 de propriedade da CESP.
A oferta inicial foi de R$96.963,03 (fl.9) depositada em 20.2.15
(fl.182).
A imissão na posse ocorreu em 2.3.15 (fl.185).
A perícia avaliou a área servienda em R$159.692,11 (fls.290/308).
A CESP ofereceu parecer concordante (fls.494/495) e a autora,
divergente (fls.498/509).
O perito manifestou-se, ratificando integralmente o laudo (fls.528/531),
oferecendo a autora parecer técnico divergente complementar (fls.536/546).
A sentença fixou a indenização no valor apurado no laudo oficial
(R$159.692,11), observando:
“Frise-se que o jurisperito foi conclusivo ao justificar a forma de avaliação,
embasando de forma clara os fatores adotados no caso, respondendo
satisfatoriamente aos quesitos formulados pela autora, de forma a possibilitar
o esclarecimento suficiente da causa.
Desta maneira, o laudo pericial deve prevalecer, tendo em vista os elementos
colhidos, os quais denotam que o valor estabelecido no trabalho do expert se
coaduna coma realidade fática do local, uma vez que foi adequadamente
observado o grau de restrição do uso do imóvel (fls. 304/305).
...
Assim é que nada há nos autos que infirme a conclusão pericial, a qual se
apresenta bem fundamentada e está baseada em elementos concretos e seguros
de análise, orientando-se por critérios idôneos ao dimensionamento da justa
reparação buscada, de acordo com expresso mandamento constitucional.
Assim, revela-se adequada a fixação do valor de R$-159.692,11, a título de
indenização, em virtude da constituição de servidão administrativa em parcela
do imóvel em questão. (...).” (fls.550/551)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0001072-28.2015.8.26.0024
Voto n°23998
2. A apelante insurge-se contra o valor apurado pela perícia oficial e
adotado pela sentença, alegando desrespeito à NBR14.653-3, norma que rege a
avaliação de imóveis rurais e, diante da divergência em relação ao valor que
ofertou, a necessidade de nova perícia.
Não houve avaliação prévia e definitiva; foi feito apenas um laudo
oficial, mas com oportunidade de manifestação das partes.
No laudo divergente, o assistente da apelante apontou os mesmos
equívocos suscitados em suas razões de apelação, a saber: (a) o perito classifica
a utilização do solo na “classe III” quando a fundamentação permite da
classificação na “classe II”; (b) o valor das benfeitorias dos imóveis paradigmas
foi acrescido ao valor da terra nua; e (c) utilização de metodologia defasada que
não comporta todos os fatores condizentes às servidões para linha de
transmissão.
O perito ratificou o laudo, esclarecendo o quanto segue:
“1. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO
Afirma que o ilustre Perito deve visitar todos os elementos amostrais para
alcançar o grau de fundamentação III.
De acordo a NBR 14653-3 ABNT para o cálculo do grau de fundamentação
utiliza-se a tabela de CLASSIFICAÇÃO DOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO Item 9.2.1 ABNT NBR 14653-3 e para a
conclusão da pontuação utiliza-se a TABELA PONTUAÇÃO PARA FINS DE
CLASSIFICAÇÃO
DAS
AVALIAÇÕES
QUANTO
AO
GRAU
DE
FUNDAMENTAÇÃO
Item 9.2.2.2
ABNT NBR 14653-3, todas
demonstradas no Laudo de Avaliação elaborado por este Perito. Com base nos
parâmetros especificados pelas tabelas acima da ABNT, NBR 14653-3 e
trabalho apresentado, totalizou 71 pontos e atendido as exigências da norma
no grau III e, consequentemente, o trabalho avaliatório também será
enquadrado no GRAU III.
2. DA AMOSTRAS
Afirma o Assistente Técnico do Requerente que o Senhor Perito realizou a
avaliação com imóveis que possuem benfeitorias, contemplando o valor das
mesmas no valor da terra nua.
Este perito afirma que não cometeu este equívoco. Todas as amostras
utilizadas que possuem benfeitorias passiveis de influenciar no valor da terra
nua foram valoradas e subtraídas do valor do imóvel.
3. FATORES DE TRATAMENTO
Afirma o Assistente Técnico do Requerente que o ilustre Perito não utiliza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0001072-28.2015.8.26.0024
Voto n°23998
fatores essências ao tratamento das amostras.
Este Perito utilizou os fatores para tratamento das amostras necessários à
homogeneização das mesmas, considerando o conhecimento do mercado da
região onde se encontra o imóvel avaliando e os imóveis que compõem as
amostras utilizadas.
4. METODOLOGIA PARA SERVIDÃO
Afirma o Assistente Técnico do requerente que o ilustre Perito utiliza uma
metodologia para servidão já defasada que não comporta todos os fatores
condizentes às servidões por linha de transmissão.
Este Perito utiliza, de acordo com a literatura, Método Empírico por Phillipe
Westin, no caso de linhas de transmissão de energia os principais fatores
depreciativos são: proibição de construção, limitações de culturas, perigos
decorrentes, fiscalização e reparos. Este método foi utilizado em várias
avaliações elaboradas por este Perito em vários processos por linha de
transmissão sem qualquer contestação.” (fls.528/531).
A autora ofereceu parecer técnico complementar, reiterando as mesmas
críticas. No entanto, foram estas rebatidas a contento sendo injustificável a
anulação da sentença para realização de nova perícia.
O laudo judicial está coerente e bem fundamentado, tendo o perito nos
esclarecimentos justificado com equilíbrio seu trabalho, demonstrando que as
críticas mantidas pelo assistente técnico carecem de apoio na situação de fato.
Observo que, fixados os honorários advocatícios no percentual máximo
autorizado pelo Decreto lei no 3.365/41, não são devidos honorários recursais,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI ESPECIAL. FIXAÇÃO NO
PERCENTUAL MÁXIMO. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3. Nas ações de desapropriação, não há impedimento para que os
honorários sejam majorados em sede recursal, na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, desde que observado o percentual máximo estabelecido
no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
4. Hipótese em que as instâncias ordinárias já fixaram os honorários de
sucumbência no limite previsto na norma especial, sendo descabida a
majoração da condenação a título de honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0001072-28.2015.8.26.0024
Voto n°23998
5. Agravo interno parcialmente provido apenas para excluir a fixação dos
honorários recursais.” (Acórdão proferido no AgInt no AREsp 1436505/MG,
relatado pelo GURGEL DE FARIA, publicado em 26.9.19)
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA